Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708039-75.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO DE SOUSA LIMA IMPETRANTE: CRISTIANE RIBEIRO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FÁBIO DE SOUSA LIMA, contra ato atribuído ao Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF. Narra a impetrante que o paciente, na data de 5/11/2019, por volta das 18h, foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão originário do processo no 0011128-80.2016.8.07.0003, que tramita naquele Juízo, tendo a autoridade policial o indiciado, e posteriormente o Ministério Público oferecido a respectiva denúncia, como incurso no art. 121, § 2o, I e III, combinado com o art. 29, caput, e art. 14, II, todos do Código Penal. Alega que “o inquérito policial e a ação penal tiveram início no ano de 2016 e durante todo o andamento do inquérito e da ação penal o paciente esteve em liberdade e nunca foi citado da presente ação [...] o réu não obteve conhecimento da existência de Inquérito Policial, tampouco da existência de ação penal em seu desfavor. Caso tivesse, teria total interesse em colaborar para o esclarecimento do fato e devido desenvolvimento do processo, no qual demonstrará sua inocência” (sic). Enfatiza que não existem os fundamentos que foram utilizados pela autoridade apontada como coatora para a decretação da prisão preventiva, não se justificando a constrição cautelar do paciente, especialmente no caso dos autos, em que a decisão de decretação de prisão afastou a existência de indícios de abalo à ordem pública e de periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar tão somente na falta de indicação do endereço ou local onde o paciente poderia ser encontrado. Destaca que não se envolveu até a presente data em nenhuma ocorrência policial, que possa indicar que ele seja uma ameaça a ordem pública; pelo contrário, é primário, tem residência fixa, constituiu família, sendo o único provedor de seu lar, através de trabalho lícito e digno. Requer a concessão liminar da ordem expedindo-se, por conseguinte, o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer a concessão a revogação da prisão preventiva. DECIDO. O paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso I e III, c/c art. 29, caput, e art. 14, II, do CP). A denúncia foi recebida em 8/3/2017. Em 11/10/2017, tendo em vista que o paciente não foi localizado nos endereços constantes dos autos para ser citado pessoalmente, sendo citado por edital, foi decretada a sua prisão preventiva e determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional e a produção antecipada de provas. Eis o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 15474911 – p. 1-4): “A conduta do acusado denota o seu intuito em frustrar a instrução criminal e consequentemente aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação, visto que não se permite localizar, encontrando-se em local incerto e não sabido. (...) Frise-se que, quanto ao “fumus comissi delicti”, ao prestarem suas declarações, os policiais militares CÍCERO e KLESLEY, fls. 13/14 e 15/16, respectivamente, informaram que realizaram patrulhamento de rotina quando ouviram vários disparos de arma de fogo e, em seguida, avistaram um veículo Fiat/Uno, de cor branca, oportunidade em que resolveram abordá-lo. Destacaram-se que o motorista parou o veículo e os três ocupantes empreenderam fuga; contudo, conseguiram apreender o motorista, que é o ora representado. Sustentaram que, em relação aps outros dois, cada qual portava arma de fogo. Ao ser interrogado, fls. 24/25, GUTEMBERG JESUS informou existir uma “guerra de quebrada” (rixa entre as quadras 16 e 17 contra as demais quadras, quais sejam, 18, 19 e 20 da Expansão do Setor O) e que, naquele ano de 2016, não se recordando a data precisa, o representado FÁBIO, a bordo de um veículo Fiat/Uno, o convidou para, juntamente com MARCOS, irem até a QNO 17 para efetuarem disparos de arma de fogo em pessoas daquele local. Dessa forma, presentes a materialidade a os indícios de autoria em face ao representadp, bem como diante de sua atitude de evadir-se do distrito da culpa, cumpre que seja decretada sua prisão preventiva, para assegurar a lei penal. Assim, não pode o Estado esperar que o denunciado se apresente voluntariamente para ver-se devidamente processado, o que, causa, é bom dizer, certa sensação de impunidade, devendo ser custodiado para garantir a aplicação da lei penal em caso de eventual condenação (...)” De fato, há risco latente à aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não foi localizado nos endereços constantes dos autos e foi citado por edital. A prisão preventiva foi decretada em 11/10/2017 e o mandado de prisão somente foi cumprido dois anos depois, em 5/11/2019. Nesse juízo preliminar, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que não foi localizado para ser citado, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador